Tribunal: TJMT
Processo: 1025493-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025493-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HELIO CORREA PACHECO FILHO - CPF: 328.853.931-49 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS. PROVA DE CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de tarifas bancárias (“Cesta Exclusive”, “Cesta Fácil Econômica” e “Tarifa Emissão Extrato”), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00. O autor, correntista do banco, alegou não ter contratado os serviços e pediu a devolução dos valores e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas bancárias questionadas foram regularmente contratadas e cobradas; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos justificam a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação documental da contratação do pacote de serviços bancários demonstra a regularidade das cobranças, afastando a alegação de inexistência de contratação.

4.

Os extratos bancários evidenciam que a conta mantida pelo recorrido realizava movimentações diversas — saques, transferências, empréstimos e uso de cartão de crédito —, o que autoriza a cobrança das tarifas.

5.

Não configurado dano moral, pois os descontos decorreram de relação contratual válida e não geraram violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025493-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Helio Correa Pacheco Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para;

a)
RECONHECER
a inexigibilidade do débito titulado como “Tarifa Bancaria, Cesta Exclusive; Tarifa Bancaria Cesta Facil Econômica”, e Tarifa Emissão Extrato mês(E).

b) CONDENAR
o banco réu a
RESTITUIR EM DOBRO
os valores descontados indevidamente da conta bancária do autor à título de
“
Tarifa Bancaria, Cesta Exclusive; Tarifa Bancaria Cesta Facil Econômica”, e Tarifa Emissão Extrato mês(E).
”,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde a data do efetivo prejuízo, de acordo com a súmula no 43 do STJ, bem como juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ;

a)
CONDENAR
o banco réu ao de
R$ 2.000,00 (dois mil) reais
em
DANOS MORAIS
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

Na petição inicial, o autor alega que é titular da conta bancária 5556-5, agência 598, junto ao banco reclamado e que sofreu diversos descontos não contratados em sua conta bancária, razão pela qual pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças, argumentando que o recorrido utilizou os serviços bancários disponibilizados, realizando diversas movimentações em sua conta corrente, incluindo empréstimos pessoais e uso de cartão de crédito. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do que sustenta a parte autora, foi juntado aos autos documento idôneo e suficiente para comprovar a contratação regular da tarifa questionada, a saber:

Ademais, embora o recorrido alegue que não contratou os serviços bancários cobrados pelo banco, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que a conta não era utilizada apenas para recebimento de salário, mas sim como conta corrente comum, com diversas movimentações bancárias.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o recorrido realizou diversas operações bancárias, tais como transferências, saques, empréstimos pessoais e utilização de cartão de crédito.

Ademais, não bastasse isso, o autor teve ciência inequívoca da cobrança do pacote de tarifas em sua conta corrente ao longo de vários anos, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer documento ou prova de que tenha solicitado ao banco o cancelamento do referido serviço, tampouco a migração para o pacote gratuito previsto nas normas do Banco Central. Ou seja, mesmo ciente da cobrança mensal, o recorrente optou por manter sua conta ativa nas mesmas condições, realizando múltiplas operações bancárias, inclusive eletrônicas, e não registrou qualquer reclamação administrativa ou pedido de alteração do perfil de serviços.

Dessa forma, não se configura qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como o alegado dano moral, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025